Tribunal: TJDFT
Processo: 0716089-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA VIA SERP-JUD. PENHORA DE MILHAS AÉREAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos do Poder Judiciário - SERP-JUD é o módulo exclusivo de comunicação do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública com o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP), e institui uma plataforma única de acesso aos serviços dos registros públicos brasileiros (registro civil, de imóveis e de títulos e documentos e pessoas jurídicas). 1.1. Na hipótese, diante da dificuldade enfrentada pelo credor em encontrar bens passíveis de penhora, revela-se pertinente a utilização do sistema SERP-JUD.
2. As milhas aéreas oriundas de programas de fidelidade possuem natureza personalíssima e intransferível, o que inviabiliza sua penhora. Precedentes.
3. As instituições financeiras digitais (fintechs) reguladas pelo Banco Central estão abrangidas pelas ordens judiciais expedidas via SISBAJUD, sendo desnecessária a expedição de ofícios específicos a tais entidades. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.